Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que a condenou a pagar à autora o valor de R$ 3.946,37 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), referente à quitação de boleto emitido de forma fraudulenta.
2. Na origem, a autora, aqui recorrida, conforme relato contido na sentença, “(...) afirma que acessou o site da empresa ré, como faz todos os meses, para retirar o boleto para pagamento de seu plano de saúde. Conta que em 09/12/2024 acessou o sistema, emitiu o boleto e realizou o pagamento de R$ 3.946,37. Relata que permaneceu recebendo cobranças, assim temendo ter seu nome incluso em cadastros restritivos, realizou novo pagamento da parcela de dezembro/2024. Requer devolução em dobro da quantia paga e indenização pelos danos morais sofridos”.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id73385160). Nas contrarrazões de id 73385168 a parte recorrida pleiteia a rejeição do recurso manejado, com a manutenção da sentença.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da responsabilidade do fornecedor de serviço quando o consumidor acessa o site daquele e emite boleto falso, efetuando o pagamento de boleto com valor idêntico ao da mensalidade prevista no contrato firmado entre as partes, acreditando se tratar de forma idônea de pagamento.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argui a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a fraude foi perpetrada por terceiros, através de instalação de programa fraudulento no computador da recorrida. Defende a ausência de responsabilidade, sobretudo na situação em que o beneficiário foi pessoa diversa da credora. Aduz que a manutenção da sentença acaba por punir a operadora do plano de saúde pela desatenção da segurada e pela má-fé do terceiro, que fraudou o boleto. Defende a ausência de hipossuficiência da recorrida, pois ela tinha conhecimento do procedimento de emissão de boleto no site da recorrente, e ignorou os canais oficiais da recorrente e se expôs de forma consciente e imprudente às fraudes perpetradas por terceiros, ignorando até mesmo os dados do destinatário da operação, diversos da recorrente. Logo, trata-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor, o que enseja o afastamento da responsabilidade do fornecedor. Ao final, defende a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência subjetiva entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. No caso, a autora narra que a parte ré concorreu para o dano que sofreu havendo pertinência entre a situação fática narrada e as partes do processo. Presente, dessa forma, a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). A excludente capaz de elidir a responsabilidade objetiva é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque os fraudadores dispunham dos dados sigilosos relativos ao contrato de prestação de serviço de saúde firmado pelas partes.
9. A ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da ré, fornecedora do serviço, e os danos experimentados pela autora. Em se tratando de fornecedor do serviço, o risco é intrínseco à natureza do serviço, uma vez que a segurança é um de seus deveres anexos. A ocorrência da fraude não é suficiente para isentá-lo de sua responsabilidade em relação ao consumidor, pois está relacionada aos riscos próprios da atividade empresarial, configurando um fortuito interno, cujos ônus não podem ser transferidos ao consumidor, conforme vedação estabelecida pelo CDC. Além disso, os fornecedores de serviços que oferecem sites para acesso a boletos e realização os pagamentos pelos consumidores devem estar cientes dos possíveis riscos e tomar medidas para mitigá-los, de forma que seus clientes não sofram prejuízos.
10. Cabível ainda citar que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
11. No caso, percebe-se que o boleto pago pela autora, de fato, aparenta estar relacionado à recorrente. Além disso, o boleto foi retirado da plataforma da UNIMED, mediante o uso de login e senha, o que o torna aparentemente mais verdadeiro e confiável, situação que justifica o pagamento realizado. Dessa forma, mesmo que não restasse caracterizada a situação de hipervulnerabilidade da autora, por se tratar de idosa com 72 anos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor de serviço. Some-se a isso o fato de que a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados do contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, conferindo verossimilhança ao boleto acessado pela autora.
12. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023)”.
13. Desse modo, o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, o que caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual o fornecedor do serviço é responsável.
14. Nesse quadro, é irretocável a responsabilização da recorrente pelos danos ocasionados à recorrida.
15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.